Tribunal: TJBA
Processo: 8046363-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046363-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILIANO MELO DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GAPM NAS REFERÊNCIAS IV E V. VANTAGEM DA CARÁTER GERAL. PARIDADE CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 40, §8º, DA CF/88, COM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, C/C OS ARTS. 7º, CAPUT, DA EC 41/2003 E 2º, CAPUT, DA EC 47/2005. PRECEDENTES DESTA CORTE. LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO INFRINGÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMULAÇÃO GAP COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E COMPENAÇÃO. CORREÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTRIT DA EC N. 113/21. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- O pleito formulado pela impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade do ato da Administração que não implementou, em seu favor, a GAP IV e V em seus proventos. Não se atacou o artigo 8º da Lei 12.566/12, insurgindo-se ele contra a omissão acima mencionada, que se mostra de efeito concreto. Não há, portanto, que se falar em mandado se segurança contra lei em tese. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada. II- É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que o direito de perseguir a implementação da GAP IV e V nos proventos de aposentadoria dos policiais militares, insere-se numa relação de trato sucesso, a renovar, mês a mês, o direito de impetrar mandado de segurança. Rejeita-se tanto a preliminar de decadência. III- Mérito. Este Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a Gratificação de Atividade Policial Militar, prevista na Lei Estadual nº 7.145/97, não possui natureza pro labore faciendo, por se constituir em vantagem de caráter geral, tanto que contempla todos os policiais militares, indistintamente. IV- A extensão da vantagem aos inativos decorre de expressa previsão constitucional, pois a paridade remuneratória entre servidores em atividade e aposentados, a despeito de suprimida do texto constitucional a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, permanece devida àqueles que ingressaram na administração pública antes de 31/12/2003, segundo inteligência do artigo 7º, caput, da EC 41/2003, c/c o artigo 2º, caput, da EC 47/2005. V- Sendo a GAP, nas referências IV e V, extensível aos militares aposentados, a eles também se aplica a Lei n. 12.566/2012 para efeito do direito à implantação da mencionada vantagem nos seus proventos, não havendo que se falar em retroação irregular, mas sim em aplicação imediata da norma ao fato, consubstanciado na circunstância fundamental de ser servidor público militar. VI- A implantação da GAP IV e V nos proventos do impetrante não inova na ordem jurídica no que diz respeito a questão “salarial” dos militares inativos, conferindo-lhes, originariamente, novo padrão remuneratório. O Poder Judiciário, portanto, assegura-lhes os direitos já positivados legitimamente, sem atuar na condição anômala de legislador positivo (MS 27931, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-259 DIVULG 27-10-2020 PUBLIC 28-10-2020 e RE 200844 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25/06/2002, DJ 16-08-2002 PP-00092 EMENT VOL-02078-02 PP-00234 RTJ VOL-00195-02 PP-00635). VII- O art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal exclui, dos limites nela previstos, os valores decorrentes de decisões judiciais, não havendo que se falar em sua violação, conforme entendimento sedimentado no STJ (AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018). VIII- Eventual cumulação da GAP com a Gratificação de Função não é objeto desta ação mandamental, devendo ser dirimida administrativamente, observando o devido processo legal, conforme orientação talhada no enunciado n. 473 da súmula do STF. IX- Eventual compensação de parcelas deve ser adotada administrativamente, caso seja verificada sua necessidade de no momento recomposição dos proventos. X- Aplica-se a SELIC a partir de 08/12/2021, data entrada em vigor da EC. 113/2021. XI- SEGURANÇA CONCEDIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EMILIANO MELO DOS SANTOS, contra alegada omissão ilegal, figurando como autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR tanto as preliminares de inadequação da via eleita e de decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que o Estado da Bahia implante, nos proventos de aposentadoria do impetrante, a GAP nas referências IV e V, sob as penas da lei, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)